Tribunal: TJMT
Processo: 1001715-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.
2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.
4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.
5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO em face de decisão monocrática em sede de agravo de instrumento de n. 1001715-82.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAl” de no 999-90.2013.811.0041 onde litiga com REGIONAL INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA – ME, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA e JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS; processo que tramita perante a 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá – Mato Grosso.
Prolatado a decisão monocrática que consta de ID. Num. 39554970 exercendo o juízo de retratação, o relator revogou a decisão monocrática de ID: 33593475, para, conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento e de consequência, declarou prejudicado o presente agravo interno.
Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. Num. 41499984 que a decisão atacada omitiu-se quanto à principal alegação desta embargante no apelo: que o cartório expediu um único mandado para as três partes constantes no polo passivo. E, o Sr. Oficial de Justiça cumpriu o mandado apenas em relação a pessoa Jurídica, deixando de cumpri-lo em relação as pessoas físicas, de modo que a falha do cumprimento da determinação judicial não pode ser imposta ao Agravante
Síntese necessária.
Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Pois bem.
Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.
Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.
Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa, obscura e contraditória.
Senão:
“Vistos, etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, em face da decisão deste Relator que não conheceu do seu recurso em razão do erro grosseiro ao interpor Agravo de Instrumento no lugar da apelação ante uma decisão terminativa.
Em suas razões, o agravante sustenta que não se está diante de uma sentença terminativa, pois houve a extinção do feito apenas e tão somente em face de dois dos três executados e a execução prossegue em face do executado pessoa jurídica, de modo que incabível a apelação.
Afirma a aplicação do parágrafo único do art. 354, do CPC, e que, considerando-se que a decisão agravada não pôs fim à execução, mas apenas à parcela do processo (parcial de mérito), trata-se de decisão de natureza interlocutória (art. 203, § 2o), de modo que, contra ela, oponível o recurso de Agravo de Instrumento (arts. 356, § 5o, e 1.015, II).
Requer, caso não reconsiderada a decisão, seja o recurso levado a julgamento pelo Colegiado, dando-lhe provimento para que se afaste o óbice monocrático, provendo a súplica de conhecimento do Agravo de Instrumento.
Sem contrarrazões da parte agravada.
É o relatório.
DECIDO.
Analisando o feito e todo o andamento processual, entendo que assiste razão ao agravante quanto ao conhecimento do recurso de agravo de instrumento.
A decisão a quo agravada pode ser caracterizada como decisão interlocutória, segundo lição de Nelson Nery Júnior:
“Toda e qualquer decisão do juiz proferida no curso do processo, sem extingui-lo, ou sem extinguir a fase processual de conhecimento ou de liquidação, seja ou não sobre o mérito da causa, é interlocutória, sendo impugnável pelo recurso de agravo (CPC 522).” (Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante.- 10a Ed. ver., ampl. e atual. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008).
Conforme a definição do art. 203, §1o, do CPC:
“Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.”
Acontece que o pronunciamento judicial que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento não se enquadra no conceito de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória (art. 203, §2o, CPC), passível de ser questionada por agravo de instrumento.
Isso porque não houve o encerramento da fase processual, mas tão somente sua extinção quanto aos executados não citados.
No caso, a decisão declarou a prescrição e extinguiu o processo apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos; não extinguiu, porém, o processo na sua integralidade, intimando, inclusive, o exequente para que desse prosseguimento ao feito quanto ao executado citado, Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME,
Ela é, portanto, a despeito de discussões doutrinárias, uma decisão interlocutória da qual cabe agravo de instrumento, segundo majoritário entendimento deste Tribunal.
Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE, NO CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL, HOMOLOGA A ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Consoante bem decidiu o Tribunal de origem, ‘constitui erro grosseiro a interposição de apelação contra decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal, homologou cálculo de atualização de crédito fiscal para fins de prosseguimento do feito executivo’. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal decorre não só da interposição do recurso equivocado no mesmo prazo do correto, mas, também, da existência de dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto e da não-ocorrência de erro grosseiro quanto à escolha do instrumento processual. Caracterizado o erro grosseiro, torna-se irrelevante o exame da tempestividade. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 510644/MG, Relatora: MINISTRA DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 08/08/2006, DJe 31/08/2006)
Uma vez conhecido o Agravo de Instrumento, passo à análise do seu mérito.
Consta dos autos que HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO ajuizou Ação de Execução em face de REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA e JOELSON EVANGELISTA DOS SANTOS, sob a alegação de que firmou com os executados uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro de no. 06381052481, em 12/07/2012, no valor de R$ 55.539,69, a ser pago em 24 parcelas mensais no valor de R$ 3.098,39, vencendo a última em 23/07/2014.
Aduziu que os devedores se tornaram inadimplentes a partir da parcela vencida em 23/08/2012, totalizando o débito na quantia de R$ 62.043,26, atualizado até 23/12/2012.
A ação foi distribuída em 11/01/2013, e proferida decisão inicial em 04/02/2013, determinando a citação dos executados.
A executada Regional Intermediação de Veículos Ltda – ME foi devidamente citada (19/12/2013), deixando transcorrer seu prazo para apresentar defesa ou pagar o débito.
Intimado o exequente a se manifestar, pleiteou este a penhora online em contas dos executados silentes, em 08/06/2016.
Foi deferida a realização de penhora online em contas dos executados e localizada a quantia de R$ 2.247,81, em nome da executada ainda não citada, MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA, arrestando tal quantia.
Intimado o exequente, este pleiteou a consulta de existência de bens em nome dos executados junto aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, em 14/12/2016, o que foi deferido pelo Juízo.
Com as consultas nos autos, intimado o exequente a se manifestar, este requereu a dilação de prazo, em 20/10/2017.
Em seguida, em 30/10/2017, pleiteou a transferência dos valores penhorados.
O Juízo determinou fosse oficiado à Conta Única para vincular o valor penhorado aos autos, bem como intimar os executados pessoalmente da penhora ocorrida nos autos.
O exequente efetuou o pagamento da diligência necessária e foi expedido o mandado de intimação da mesma, o qual resultou negativo.
Intimado o exequente a requerer o que entender de direito, este requereu, em 03/12/2018, o desentranhamento do mandado para intimação do executado acerca do valor penhorado.
Desentranhado e cumprido, este mandado resultou negativo, ocasião em que o exequente manifestou pela expedição de ofícios aos órgãos Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral, e outros órgãos conveniados, solicitando informações acerca dos endereços dos executados.
Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso entendeu pela ocorrência da prescrição do título quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional (Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos), com a aplicação do § 2o do artigo 240, do CPC.
De consequência, julgou e declarou extinto o processo com fulcro nos artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituiu o título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro, apenas e tão somente quanto aos executados não citados dentro do prazo prescricional.
Condenou o Banco exequente em custas processuais, mas deixou de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos executados nos autos.
Irresignada, a parte exequente interpôs recurso de agravo de instrumento alegando, em síntese, a não ocorrência da prescrição, aplicabilidade da Súmula 106, do STJ, e do artigo 240, §3o, do CPC, pugnando pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, para que seja conhecido e provido por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada.
Ao contrário do que alega o agravante, a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário.
Da análise dos autos verifica-se que, após a citação positiva do executado REGIONAL INTERMEDIAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA – ME, por diversas vezes o exequente foi intimado para se manifestar e requerer o que for de direito (como por exemplo, o despacho datado de 28/09/2017 – ID 32957972 – Pág. 12), contudo, jamais se insurgiu quanto ao fato de não ter havido a citação dos demais executados. , razão pela qual não há se falar na aplicação do art. 240, § 3o, do CPC, ou da Súmula 106, do STJ (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”).
Nesse contexto, verifica-se que o aresto recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo, inclusive, da intimação prévia do autor.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DOS TÍTULOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. VIOLAÇÃO LEGAL INEXISTENTE. 1. O aresto concluiu pela ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que a ora agravante não agiu de forma diligente para que a citação da agravada fosse realizada, postergando-se no tempo por mais de 10 (dez) anos. Inexistência de violação legal. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 23.300/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/11/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE. 1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe de 18/02/2016)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DA LIDE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ, AgInt no REsp 1.737.948/RO, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 26/09/2018)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EM FACE DE DEVEDORES PRINCIPAL E SOLIDÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. DESÍDIA DA EXEQUENTE EM FORNECER ENDEREÇO VÁLIDO. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AOS LITISCONSORTES CITADOS. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No caso, é cabível a extinção parcial do processo, com relação a um dos litisconsortes executados, que deixou de ser citado, em razão de desídia atribuível à exequente em fornecer endereço válido, prosseguindo o feito somente quanto aos litisconsortes citados. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1361546/SC (2018/0234627-7), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 07/05/2019, DJe 22/05/2019)
Peço vênia para transcrever o seguinte trecho da decisão:
“Isto é, passaram-se mais de 06 (seis) anos sem o Banco exequente impulsionar devidamente o processo, deixando de providenciar a citação válida dos executados: Marcia Cristina Ourives da Silva e Joelson Ourives dos Santos, operando-se a prescrição do título desta execução quanto a estes.
Quando proferida a decisão inicial, a interrupção da prescrição retroagiu à data da propositura da demanda, assim, embora tenha o exequente pleiteado nova consulta de endereço dos executados junto à Energisa, Empresa de Saneamento, Cartório Eleitoral e outros órgãos conveniados, quando de seu pleito (em 07/03/2018), já havia prescrito o título (em 11/01/2016).
Registro ainda que a sua intimação para dar andamento ao feito, o que foi cumprido pelo juízo, não descaracteriza a ocorrência da prescrição.
Desta forma, por tratar-se de matéria de ordem pública, a ocorrência da prescrição do título nos casos em que o exequente não parece colaborar com a solução do próprio direito, perseguindo diligências sem fim prático, e nem mesmo dando o devido impulsionamento.”
Na espécie, considerando que o processo tramitava há tempo razoável, sem a devida citação dos executados MARCIA CRISTINA OURIVES DA SILVA E JOELSON OURIVES DOS SANTOS, em virtude de desídia atribuível ao exequente, é cabível a extinção do feito com relação àqueles executados, prosseguindo o processo somente com relação ao devedor devidamente citado.
Isto posto, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão monocrática de ID: 33593475, para, conhecer do recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
De consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.”
Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.
Pergunta-se: onde encontra-se a omissão, obscuridade e contradição, se a decisão encontra-se devidamente fundamentado. In casu, verifica-se que inexiste qualquer vício a ser sanado.
Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.
O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.
O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, foi hábil o critério do julgador.
Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.
Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:
“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.
Adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Intimações necessárias.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =